Tribunal: TJDFT
Processo: 0713151-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713151-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA, LUANA LIMA FREITAS APELADO: PABLO VIEIRA SILVA, THALITA REIS ESSELIN RASSI APELADO: PABLO VIEIRA SILVA, THALITA REIS ESSELIN RASSI APELANTE: REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA, LUANA LIMA FREITAS D E S P A C H O Ante a ausência de preparo por ocasião do ato de interposição do recurso e tendo sido o pedido de gratuidade de justiça especificamente indeferido em decisão anterior na presente demanda (Id 52784944), restando preclusa, intime-se os réus-apelantes, REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA e LUANA LIMA FREITAS, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento de seu apelo. Após, retornem em conclusão juntamente com os autos do processo n.o 0714539-63.2021.8.07.0020, que se encontra associado e conexo. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora